Tribunal: STF
Processo: HC 261290
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 213.414/RJ, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave, por seis vezes (art. 129, §2º, II, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    É cediço no ambiente médico-hospitalar que o controle de qualidade da sorologia para a realização dos exames de anatomia patológica deveria ser realizado diariamente para evitar resultados falsos. Porém, a partir do início do ano de 2024, o controle de qualidade dos exames do PCS LB SALEME passou a ser realizado de forma semanal, estando todos os denunciados plenamente conscientes de que os reagentes ficam degradados por permanecerem muito tempo na máquina analítica. Mas ainda assim, permaneceram realizando exames e elaborando laudos nestas condições, para reduzir os custos dos exames e para permanecerem com seus empregos. 



    Os denunciados tinham plena ciência de que pacientes que recebem órgãos transplantados recebem imunossupressores para evitar a sua rejeição, e que a aquisição de qualquer doença em um organismo já fragilizado, principalmente HIV, seria devastadora. Mas ainda assim, tendo como única preocupação o dinheiro, os denunciados desrespeitaram a vida humana, elaboraram e assinaram laudos falsos, e provocaram a contaminação de inúmeros pacientes. Infelizmente essa prática não é uma novidade na Baixada Fluminense. 



    Em uma busca simples no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é possível identificar a existência de várias ações indenizatórias propostas contra o LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA ou PCS LAB SALEME por erro de diagnóstico. 



    [...]



    Além de uma série de exames com resultados falsos, as filiais da empresa não possuíam sequer alvará e licença sanitária para funcionamento. O relatório de inspeção da vigilância sanitária anexado nos autos constatou 39 não conformidades, entre elas a presença de sujeira, de insetos mortos e formigas em todas as bancadas do laboratório. 



    O que foi apurado neste procedimento não foi um fato isolado, resultado de uma conduta negligente. Mas demonstram a indiferença com a vida e a integridade física dos pacientes transplantados e demais pacientes recebem dos denunciados, que não hesitaram em modificar protocolos de segurança motivados apenas por dinheiro. 



    A conduta reiterada, a precariedade e a sujeira em suas instalações, a contratação de pessoas não qualificadas, e a inobservância de protocolos básicos de segurança demonstram de forma inequívoca que os denunciados eram indiferentes em relação a elaboração de laudos falsos e a transmissão de doenças gravíssimas aos seus pacientes. 



    [...]



    O denunciado WALTER VIEIRA é o sócio administrador da empresa PCS LAB SALEME - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS [...]. Somado a isso, Walter Vieira ordenou a alteração nos protocolos de controle de qualidade nos equipamentos de análises clínicas instalados nas unidades operacionais da empresa, na que funcionava no Instituto Estadual de Cardiologia Aluísio de Castro (IECAC). 



    O denunciado Walter Vieira, na qualidade de sócio administrador do referido laboratório de análises clínicas, assinou contrato com a Fundação Saúde, no entanto, foi verificada a falta de capacidade técnica da empresa para assumir compromisso de prestação dos serviços na forma do contrato administrativo 571/2023.



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que concedeu parcialmente a ordem, “para deferir a liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares de:”



    i) entrega do passaporte no ato da assinatura do termo de compromisso; ii) comparecimento em juízo 05 (cinco) dias após a soltura para informar seu endereço, e, após, mensalmente até o dia 10 de cada mês e sempre que for intimado para tanto; iii) proibição do exercício de atividade profissional relacionada ao ramo de laboratório de análises clínicas, até o trânsito em julgado da ação penal; iv) proibição de contato com as vítimas, salvo para fins de eventual acordo civil em processo próprio; v) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial e não se mudar de endereço sem comunicar ao juízo.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. AFERIÇÃO INVIÁVEL PELA VIA ESTREIA DO WRIT. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSIÇÃO DE COMANDO. GRAVIDADE CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao agravante, acusado de crimes relacionados à contaminação de HIV a pacientes transplantados. 



    2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 



    3. A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que legitima a imposição de medidas cautelares pessoais quando adequadas, necessárias e proporcionais ao caso concreto. 



    4. As medidas cautelares impostas, como a proibição de atuar na área laboratorial e a entrega de passaporte, são justificadas pela posição de comando do agravante e pela gravidade concreta da conduta apurada, relacionada à transmissão de enfermidade incurável a múltiplas vítimas e ao comprometimento da credibilidade do sistema público de transplantes, visando assegurar a eficácia da persecução penal. 



    5. Não se verifica ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de motivação nas medidas impostas, as quais estão sujeitas a revisão periódica. 



    6. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão. Destaca que “a desnecessidade e inadequação das medidas impostas se mostra claro pelo fato de não haver qualquer indício de que o Paciente represente ou tenha representado um risco ao desenvolvimento da persecução penal”. Ao final, requer a concessão da ordem para que “seja determinada a pronta revogação das medidas cautelares impostas em desfavor do Paciente, em razão da ausência de fundamentação idônea”.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, §4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que “As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas” (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 



    No que concerne ao mérito da impetração, não se constata a presença de flagrante ilegalidade no julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Colhe-se do acórdão ora impugnado: 



    Assim constou na decisão de prisão preventiva, que foi posteriormente substituída por cautelares alternativas:



    25. Veja-se que o réu WALTER VIEIRA é o sócio administrador do Laboratório de Análises Clínicas - Patologia Clínica Doutor Saleme Ltda., sendo o responsável por conferir, assinar e liberar o laudo com resultado falso referente à análise clínica efetuada na amostra dos doadores de órgãos, autorizando implantação em pacientes, tanto que, em 23/1/2024, foi emitido um laudo pelo acusado com resultado negativo para sorologia anti-HIV e o órgão doado foi transplantado durante cirurgia realizada no Núcleo de Transplante Cardíaco da Rede D ´OR. Inclusive, o referido réu teria, em tese, ordenado a alteração nos protocolos de controle de qualidade nos equipamentos de análises clínicas instalados nas unidades operacionais da PJ, que funcionava no Instituto Estadual de Cardiologia Aluísio de Castro (IECAC), conforme indicado nos autos (index. 51, 54, 70, 92, 113, 347, 793, 874, 897, 905). 



    [...]



    32. Desse modo, verifica-se que o 'modus operandi' da conduta perpetrada revela comportamento perigoso e alheio aos princípios de convivência e solidariedade humana, uma vez que os réus estariam, em tese, associados com o fim de incluir informações falsas em laudos médicos que culminaram na transmissão do vírus HIV, enfermidade incurável, em receptores de transplantes de órgãos, em programa realizado pela Secretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o que demonstra a necessidade de se preservar a ordem pública pela gravidade concreta dos delitos imputados.



    Conforme consta da decisão agravada, a Sexta Câmara Criminal do TJRJ, ao analisar o habeas corpus de origem, assim se manifestou:



    Frise-se, por oportuno, que a ordem pública pode ser garantida mediante a aplicação das medidas cautelares diversa da prisão eis que os crimes não possuem pena elevada e as condições pessoais do paciente são favoráveis.



    Dessa forma, desnecessária a manutenção da prisão, tendo em vista não estarem presentes as hipóteses previstas no art. 312, do Código de Processo Penal, notadamente, o risco concreto à ordem pública. 



    A aplicação da lei penal pode ser garantida mediante a cautelar de retenção do passaporte. 



    Ademais, é possível a incidência do princípio da homogeneidade e tudo indica que o paciente reúne condições de se livrar solto, mesmo no caso de uma eventual condenação. 



    Portanto, não identifico a existência de motivo que justifique a permanência do encarceramento. 



    Impõe-se considerar, ainda, que a nova redação conferida ao artigo 282 do Código de Processo Penal enuncia como norte o princípio da proporcionalidade, consubstanciado na homogeneidade entre a medida cautelar imposta e a providência jurisdicional obtida ao final do processo, passando-se a exigir para a decretação da prisão preventiva não apenas a presença dos requisitos trazidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, mas ainda a sua necessidade e adequação diante do caso concreto. 



    Assim, não se vislumbra a necessidade, tampouco a proporcionalidade ou adequação da constrição cautelar em desfavor do paciente, especialmente diante da possibilidade, na hipótese de eventual condenação, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a pena abstratamente cominada para o delito. 



    Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, para deferir a liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares de: i) entrega do passaporte no ato da assinatura do termo de compromisso; ii) comparecimento em juízo 05 (cinco) dias após a soltura para informar seu endereço, e, após, mensalmente até o dia 10 de cada mês e sempre que for intimado para tanto; iii) proibição do exercício de atividade profissional relacionada ao ramo de laboratório de análises clínicas, até o trânsito em julgado da ação penal; iv) proibição de contato com as vítimas, salvo para fins de eventual acordo civil em processo próprio; v) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial e não se mudar de endereço sem comunicar ao juízo.



    A decisão está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é legítima a imposição de medidas cautelares pessoais quando adequadas, necessárias e proporcionais ao caso concreto, mesmo que não se justifique a segregação extrema.



    [...]



    No caso, foi ressaltada a posição de comando do recorrente, a gravidade concreta da conduta apurada e a necessidade de assegurar a eficácia da persecução penal, ainda que forma mitigada, o que revela a necessidade das medidas impostas – entrega de passaporte, comparecimento periódico em juízo, proibição de atuar na área laboratorial, vedação de contato com vítimas e limitação geográfica. 



    Cabe reiterar que o fato de o paciente ser primário e colaborador não afasta, por si só, a possibilidade de restrições cautelares, notadamente quando os efeitos da conduta imputada são graves, como a transmissão de enfermidade incurável a múltiplas vítimas e o comprometimento da credibilidade do sistema público de transplantes. 



    No presente caso, não se verifica ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de motivação nas medidas impostas, as quais, inclusive, estão sujeitas a revisão periódica a cada 6 meses, conforme fixado pela própria decisão de origem impugnada. 



    Ademais, necessário rememorar que o agravante, na posição de sócio-administrador do laboratório PCS LAB SALEME, responsável por exames laboratoriais relacionados à triagem de doadores de órgãos, é acusado de ter atuado de forma direta na contaminação de diversos receptores com o vírus HIV. 



    Assim, a medida cautelar de proibição de atuar na área laboratorial é decorrência lógica da própria prática delitiva que lhe é imputada, uma vez que não se pode permitir a possibilidade, ainda que eventual, de que permaneça no exercício de uma atividade utilizada para a prática de crimes de especial gravidade.



    Essa determinação em nada se relaciona com a suspensão do contrato com a Fundação Estadual de Saúde, uma vez que a principal finalidade da cautelar é, justamente, afastar o agravante da atividade que lhe permite praticar crime, o que pode voltar a acontecer independentemente das relações contratuais do laboratório. 



    Em outras palavras, o fato de um contrato do laboratório com a Fundação Estadual de Saúde ter sido suspenso não garante que o agravante não vá, mais uma vez, utilizar as suas atividades para a prática delitiva. 



    No mais, as outras medidas cautelares fixadas, quais sejam, entrega de passaporte, comparecimento periódico em juízo, vedação de contato com vítimas e limitação geográfica são consectários lógicos da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal. 



    Portanto, ausente constrangimento ilegal, não há razão para acolher o pleito de revogação integral das cautelares. 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que determinou a aplicação das medidas cautelares está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas ora impugnadas.



    De acordo com os autos, o paciente, na qualidade de sócio-administrador de laboratório responsável por exames voltados à triagem de doadores de órgãos, “é acusado de ter atuado de forma direta na contaminação de diversos receptores com o vírus HIV”.



    Nesse contexto, a medida cautelar de proibição de atuar na área laboratorial “é decorrência lógica da própria prática delitiva que lhe é imputada, uma vez que não se pode permitir a possibilidade, ainda que eventual, de que permaneça no exercício de uma atividade utilizada para a prática de crimes de especial gravidade”.



    Da mesma forma, as demais medidas cautelares — como a entrega do passaporte, o comparecimento periódico em juízo, a vedação de contato com vítimas e a limitação geográfica — também se mostram adequadas diante da posição de comando exercida pelo paciente e da gravidade concreta da conduta apurada, notadamente em razão da transmissão de enfermidade incurável a vítimas e do comprometimento da credibilidade do sistema público de transplantes.



    Percebe-se, portanto, que a aplicação das medidas cautelares não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente